Tribunal: STF
Processo: ARE 749396
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). OFENSA AO ART. 133 DA CF/88. DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL INSUFICIENTE PARA CONFRONTAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 5 AO CASO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.